Tribunal: TJSP
Processo: 1002965-88.2024.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de restituição de valores e indenização por danos morais. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial que era meramente relativa e não dispensava considerar os fatos mostrados pelos próprios autores. Aquisição de fração ideal de imóveis de finalidade hoteleira mediante uso na modalidade "time-sharing". Multipropriedade.

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de restituição de valores e indenização por danos morais. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial que era meramente relativa e não dispensava considerar os fatos mostrados pelos próprios autores. Aquisição de fração ideal de imóveis de finalidade hoteleira mediante uso na modalidade "time-sharing". Multipropriedade. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor sem inversão do ônus da prova. Venda "ad corpus", a afastar possibilidade de rescisão contratual por suposta área menor. Pedido subsidiário. Rescisão contratual a pedido dos compromissários, sem culpa da promitente. Disposição contratual acerca dessa situação que havia de seguir a disciplina da Lei 13.786/2018, já vigente à época da contratação. Procedência da ação autorizada nos limites indicados no acórdão. Recurso parcialmente provido.